Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TIDEM. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. REFIZ. INSCRIÇÃO NO SISTEMA SISLANCA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito referente à devolução ao erário dos valores indevidamente recebido as título de TIDEM no período de 02.05.2001 e de 01.03.2002 a 05.11.2007 em razão do pagamento. Em suas razões recursais, sustenta que o seu nome ficou constando no Sistema de Lançamentos de Créditos – Sislanca durante mais de 2 anos, de modo que deve ser indenizada por danos morais. Argumenta que tal medida teria impossibilitado de obter certidões negativas vinculadas ao seu CPF, bem como restrição de participação no programa Nota Legal.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. O SISLANCA consiste em um sistema administrado pela Secretaria de Fazenda para lançar créditos tributários e não tributários de competência do governo do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto distrital n. 38.097/2017. Este sistema é de acesso restrito aos servidores do governo e são lançados: créditos tributários, cancelamento, suspensão, parcelamento, emissão do DAR e o controle financeiro.

IV. A inscrição dos dados do autor no SISLANCA decorreu de processo administrativo referente ao recebimento indevido a título de TIDEM, no período no período de 02.05.2001 a 21.01.2002 e de 01.03.2002 a 05.11.2007, de modo que o pagamento do montante foi realizado de forma parcelada. Em razão disso o nome do autor foi inserido no sistema SISLANCA o que poderia ocasionar impossibilidade de emissão de certidão negativa e possível inscrição em dívida ativa. Nota-se que a referida plataforma é disponibilizada para administrar e controlar pagamento de créditos, o que não se confunde propriamente com cadastro restritivo.

V. Não obstante, a inserção do nome do autor no SISLANCA, não restou comprovada a inscrição do nome do autor em dívida ativa, ônus processual que cabia ao recorrente/autor, nos moldes do art. 373, I, CPC. Em que pese a argumentação de que ficou impossibilitada de emitir certidão negativa, não restou demostrado o efetivo prejuízo decorrente da inscrição no mencionado sistema.

VI. Portanto, a manutenção do nome do autor no sistema SISLANCA, que incialmente se deu de forma adequada, por si só, não é apta a gerar dano moral, especialmente se não demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da inserção do nome do autor ou não comprovada a indevida inscrição em dívida ativa ou protesto. Com efeito, deve ser mantida a sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.